Tribunal: TJBA
Processo: 8000416-59.2020.8.05.0018
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000416-59.2020.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARRA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: SADYJA SIMONE RABELO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA, LUIZ AURELIO SOARES DE ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. GRATIFICAÇÃO POR MUDANÇA DE NÍVEL PELA VIA ACADÊMICA. LEI MUNICIPAL Nº 29/2010. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL PLENO DO TJBA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ATO VINCULADO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EC Nº 113/2021 E EC Nº 136/2025. PARCIAL PROVIMENTO PARA ADEQUAÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO.

I. CASO EM EXAME
1 -
O recurso.
Remessa necessária de sentença que concedeu a segurança para determinar ao Município de Barra o pagamento da gratificação por mudança de nível pela via acadêmica, no percentual de 79,58% sobre o vencimento base, nos termos do art. 60, inciso II, da Lei Municipal nº 29/2010, com efeitos patrimoniais retroativos à data da impetração.

2 -
Os fatos relevantes.
A impetrante é servidora do magistério municipal e, após concluir curso de especialização lato sensu, formulou requerimento administrativo para a mudança do Nível II para o Nível III da carreira, com o consequente pagamento da gratificação de 79,58% sobre o vencimento base. O Município permaneceu omisso, arguindo a inconstitucionalidade do art. 60 da Lei Municipal nº 29/2010 e a ausência de prévia dotação orçamentária. O incidente de arguição de inconstitucionalidade do referido dispositivo, suscitado nos autos da Apelação nº 8000123-94.2017.8.05.0018, foi julgado improcedente pelo Tribunal Pleno do TJBA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - Há três questões em discussão: (i) saber se o art. 60, inciso II, da Lei Municipal nº 29/2010 é constitucional e aplicável ao caso; (
ii
) saber se a impetrante preenche os requisitos legais para a percepção da gratificação de mudança de nível pela via acadêmica; e (
iii
) saber quais os critérios de atualização monetária aplicáveis aos valores devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - A constitucionalidade do art. 60 da Lei Municipal nº 29/2010 foi reconhecida pelo Tribunal Pleno do TJBA, que julgou improcedente o incidente de arguição de inconstitucionalidade suscitado em sede de apelação. A previsão de percentuais de gratificação por qualificação acadêmica não implica, por si só, violação aos princípios da moralidade, da razoabilidade ou da proporcionalidade, sendo a norma expressão de política pública voltada ao incentivo à formação dos profissionais da educação. O próprio art. 91 da Lei Municipal nº 29/2010 indica os repasses do FUNDEB como fonte de complementação financeira para o cumprimento das obrigações nela previstas, e o Município não comprovou a inexistência de dotação orçamentária.

5 - A concessão da gratificação por mudança de nível constitui ato vinculado: preenchidos os requisitos objetivamente fixados em lei — titulação adequada e apresentação do certificado —, não remanesce margem de discricionariedade para o administrador negar ou protelar o benefício. A impetrante comprovou a conclusão de curso de especialização lato sensu, atendendo ao requisito do art. 60, inciso II, da Lei Municipal nº 29/2010, e o Município não impugnou especificamente a regularidade ou a adequação do curso à área de atuação da servidora.

6 - Os efeitos patrimoniais da segurança retroagem à data da impetração, em conformidade com o art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009 e com a Súmula nº 271 do STF. A atualização monetária deve observar o IPCA-E e os juros da poupança até o advento da EC nº 113/2021, aplicando-se, a partir de então, exclusivamente a taxa SELIC, de forma simples e mensal, vedada a cumulação. A partir de 01/08/2025, aplica-se correção pelo IPCA e juros simples de 2% ao ano, substituídos pela taxa SELIC caso
esta
seja mais vantajosa ao devedor, nos termos da EC nº 136/2025 e do Provimento nº 207/2025 do CNJ.

IV. DISPOSITIVO
7 - Reexame necessário a que se dá parcial provimento, para adequar os critérios de atualização monetária nos termos da EC nº 113/2021 e da EC nº 136/2025, mantida a sentença no mais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000416-59.2020.8.05.0018
, sendo parte Impetrante
SADYJA SIMONE RABELO DOS SANTOS
e parte Impetrada
MUNICÍPIO DE BARRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO
, para adequar os critérios de atualização monetária nos termos da EC nº 113/2021 e da EC nº 136/2025, mantida a sentença no mais, nos termos do voto da Relatora.